Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-23.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007202-23.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURICIO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a ilegalidade de descontos efetuados e condenou o ente estatal a restituir ao autor o valor de R$ 4.268,42, referente ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 45 dias. O recorrente sustenta que, a partir de 2021, passou a efetuar o pagamento parcial da verba diretamente na folha de pagamento, requerendo a compensação dos valores já quitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor faz jus ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional sobre 45 dias; e (ii) definir se é possível a compensação dos valores já pagos pela Administração, a fim de evitar enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa, o que não se aplica ao caso, pois o autor é professor efetivo.
2. A Lei Complementar no 50/1998, do Estado de Mato Grosso, assegura aos professores em efetivo exercício o direito a 45 dias de férias, com o pagamento do terço constitucional sobre todo o período.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), consolidou o entendimento de que professores efetivos e temporários fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias.
4. Os documentos apresentados pelo recorrente comprovam que houve pagamentos parciais das verbas pleiteadas, fato não impugnado pelo recorrido, o que autoriza a compensação dos valores já quitados.
5. A manutenção da condenação sem abatimento dos valores já pagos caracterizaria enriquecimento sem causa, sendo imprescindível a compensação para evitar duplicidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. Professores efetivos do Estado de Mato Grosso fazem jus ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, conforme previsto na Lei Complementar no 50/1998 e no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).
2. É cabível a compensação dos valores já pagos pela Administração, ainda que de forma parcial, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Complementar no 50/1998 (MT), arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026, Tema 551, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 06.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007202-23.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO DA SILVA - CPF: 987.972.120-91 (RECORRIDO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025